Tribunal: TJPA
Processo: 0803755-57.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803755-57.2024.8.14.0045

APELANTE: JULIA BERTUNES DE ARAUJO, JOSUE FURTADO DE ARAUJO, LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, JOSUE FURTADO DE ARAUJO, JULIA BERTUNES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu o extravio de bagagem durante voo operado pela companhia aérea e se fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e por danos materiais em R$ 2.733,32. A autora requereu a majoração de ambas as verbas indenizatórias, ao passo que a ré pleiteou a inaplicabilidade do CDC, bem como a exclusão ou minoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre passageira e companhia aérea; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais e materiais decorrentes do extravio de bagagem; (iii) determinar se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou minorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e companhias aéreas, afastando-se a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Montreal no tocante à reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva pelo extravio da bagagem, nos termos do art. 14 do CDC, estando presente o nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos experimentados pela consumidora.

5. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, considerando a extensão dos danos sofridos e o padrão da jurisprudência nacional.

6. A indenização por danos materiais deve se restringir aos valores efetivamente comprovados por documentos, sendo inviável o acolhimento de valores estimados unilateralmente pela autora sem prova hábil. Assim, mantém-se a condenação no valor de R$ 2.733,32, correspondente às despesas emergenciais comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por extravio de bagagem em transporte aéreo; 2. A indenização por danos morais decorrentes do extravio de bagagem deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto; 3. A reparação por danos materiais exige comprovação mínima objetiva e idônea dos prejuízos alegados, não sendo suficiente a simples apresentação de lista estimativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 27; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 874427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 2264755/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1957910/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; TJGO, AC 5640469-03.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 21.03.2024; TJ-RR, RI 0834508-87.2023.8.23.0010, Rel. Daniela Schirato Collesi Minholi, j. 04.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803755-57.2024.8.14.0045

APELANTE/APELADO: JULIA BERTUNES DE ARAUJO

APELADO/APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CIVEIS
interpostas por ambas as parte em face da r. sentença (id. 27815163) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,
julgou procedente o pedido inicial condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 2.733,32 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Transcrevo excerto da decisão guerreada:

“...

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de:

a) indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reis), os juros de mora e a correção monetária a partir da data da decisão que fixou o valor da indenização, ambos pela SELIC, na forma do art. 406, § 1º, CC.

b) indenização por danos materiais, no valor de R$ R$ 2.733,32 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), corrigidos pelo IPCA-E, desde a data das despesas até a citação, sendo que, a partir desta data, os valores serão corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406, § 1.º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por JULIA BERTUNES DE ARAÚJO ao id. 27815164. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia
(i)
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, sob alegação de insuficiência do quantum fixado na sentença, considerando os transtornos sofridos durante a viagem de lazer em cruzeiro marítimo de réveillon e
(ii)
reforma parcial da sentença para reconhecer e indenizar a integralidade dos bens extraviados, estimados em R$ 33.120,00, com base na relação de pertences juntada aos autos.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por LATAM AIRLINES GROUP S.A ao id. 27815169. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese: (
i)
a inaplicabilidade do CDC ao caso, defendendo a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA;
(ii)
a ausência de comprovação dos danos materiais pleiteados, sob o argumento de inexistência de declaração de valor da bagagem e (
iii
) ausência de abalo anímico indenizável, requerendo a exclusão ou, subsidiariamente, a minoração da condenação por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas por LATAM AIRLINES GROUP S.A ao id. 27815176.

Contrarrazões apresentadas por JULIA BERTUNES DE ARAÚJO ao id. 27815178.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a analisá-los conjuntamente.

Resta incontroverso nos autos a ocorrência do extravio da bagagem da parte autora em viagem/voo operado pela parte ré.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem cinge-se à análise:
(i)
da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);
(ii)
da configuração do dever de indenizar por danos morais e materiais em decorrência do extravio de bagagem da autora/apelante durante viagem aérea;
(iii)
do valor fixado a título de danos morais e da extensão do reconhecimento dos danos materiais.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo extravio da bagagem despachada, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo caracterizada, o dano, e o nexo de causalidade, o que está em perfeita consonância ao entendimento fixado pelo C. STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM . VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA . OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA . CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES . DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2 . Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão . 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor . 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 874427 SP 2016/0053828-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento do STF, afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. Precedente: AgInt no REsp n . 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.2 . No caso dos autos, a discussão cinge-se unicamente a compensação por dano moral. Assim, tendo em vista que o extravio da bagagem ocorreu em maio de 2017, e a ação respectiva foi ajuizada em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição para compensar o dano moral decorrente, já que não ultrapassado o quinquênio entre a lesão e o ajuizamento da respectiva ação, a teor do previsto no art. 27 do CDC.3 . Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STF porquanto a questão constitucional foi devida impugnada em recurso extraordinário.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2264755 SP 2022/0388648-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

A autora/apelante comprovou que permaneceu sete dias a bordo de um cruzeiro de final de ano sem seus pertences, sendo o extravio definitivo de sua bagagem. Tal circunstância, ainda que possa ser comum na aviação, extrapola o mero aborrecimento, alcançando a dignidade da consumidora.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 8.000,00 a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela parte autora/apelada, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1 .842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2 . O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3.
O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8 .000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No tocante aos danos materiais, observo que a sentença reconheceu apenas parte dos prejuízos, ao admitir como comprovadas as despesas emergenciais no montante de R$ 2.733,32. A autora, entretanto, sustentou que sua bagagem continha itens avaliados em R$ 33.120,00.

É fato que a apresentação de simples relação de bens, desacompanhada de qualquer outro documento de suporte, não é suficiente, por si só, para autorizar a condenação integral pleiteada. A prova do dano material, por sua própria natureza ressarcitória, exige um mínimo de demonstração objetiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DO VOO EM VIRTUDE DE NO SHOW. EXTRAVIO E DESAPARECIMENTO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. QUANTUM ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I (...) IV - A indenização por danos materiais deve ser acolhida de acordo com os valores efetivamente comprovados das despesas ocorridas durante a viagem e até mesmo logo após, visando a reposição dos bens extraviados. V - Considerando a relevância do exame, assim como a gravidade e as consequências advindas do laudo equivocado, revela-se razoável e proporcional o montante fixado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, AC 5640469-03.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). Ronnie Paes Sandre, 8a Câmara Cível, DJe de 21/03/2024)

EMENTAJUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE SER COMPROVADO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS TERMOS. ART. 46 DA LEI 9 .099/95. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RR - RI: 0834508-87.2023 .8.23.0010, Relator.: DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Data de Julgamento: 04/05/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 06/05/2024)

Contudo, mesmo à luz do princípio da verossimilhança e da boa-fé objetiva, não é razoável presumir que uma passageira - menor de idade - que embarcava para um cruzeiro de fim de ano com seus familiares portasse bagagem avaliada em mais de R$ 30.000,00 .

No caso em tela, restaram comprovados por notas fiscais, a aquisição de roupas, calçados, produtos de higiene (id. 27815145 – pág.1 e seguintes), o que fora corretamente observado pelo juízo
a quo
aquando da prolação da sentença.

Assim, mantenho incólume a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025